Tribunal: TJSP
Processo: 0000725-02.2018.8.26.0311
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELOS DELITOS DE ESTELIONATO, TENTADO E CONSUMADO, E DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA (CP, ARTS. 171, "CAPUT", 171, "CAPUT", C.C. 14, II, E 333) – APELO DEFENSIVO PARCIAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO RELATIVAMENTE AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE MODIFICAÇÃO DAS RESTRITIVAS DE DIREITO IMPOSTAS.
RECURSO CONHECIDO NO TOCANTE À MATÉRIA DEVOLVIDA (CPP, ART.

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELOS DELITOS DE ESTELIONATO, TENTADO E CONSUMADO, E DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA (CP, ARTS. 171, "CAPUT", 171, "CAPUT", C.C. 14, II, E 333) – APELO DEFENSIVO PARCIAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO RELATIVAMENTE AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE MODIFICAÇÃO DAS RESTRITIVAS DE DIREITO IMPOSTAS.
RECURSO CONHECIDO NO TOCANTE À MATÉRIA DEVOLVIDA (CPP, ART. 599), APLICANDO-SE O PRINCÍPIO 'TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM' – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS – ADMISSÃO DO RÉU QUANTO À PRÁTICA DOS CRIMES DE ESTELIONATO – RELATO DE POLICIAL MILITAR NO SENTIDO DE QUE O RÉU OFERECEU A QUANTIA DE DOIS MIL REAIS PARA NÃO SER PRESO – NARRATIVA DO AGENTE PÚBLICO CORROBORADA, NO CASO, PELO DEPOIMENTO DE FUNCIONÁRIO DO BANCO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS QUE MERECE REPARO PARA CORRIGIR, DE OFÍCIO, ERRO MATERIAL NO TOCANTE À PENA DE MULTA – REGIME INICIAL MAIS BRANDO FIXADO, CONCEDIDA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO – PLEITO DE MODIFICAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS QUE HÁ DE DEDUZIR-SE PERANTE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES – RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.